Tribunal: TJBA
Processo: 8059965-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059965-75.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ JORGE DE JESUS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. REVISÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar inativo contra sentença que extinguiu a ação de preterição de promoção com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O autor pleiteia reconhecimento de suposta preterição funcional e promoção ao posto de 1º Tenente, com reflexos em seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a condenação em honorários advocatícios viola a gratuidade da justiça; (ii) determinar se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão de revisão do ato de transferência do militar para a reserva remunerada, com alegado direito à promoção retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a insuficiência financeira, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC. 4. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 incide sobre pretensões que visam revisar ato administrativo único e concreto, como o ato de passagem do militar para a reserva. 5. A prescrição do fundo de direito configura-se quando a pretensão questiona o ato originário que fixou a situação jurídica do servidor inativo, inexistindo trato sucessivo se não há direito previamente reconhecido. 6. A teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional tem início com a edição da lei invocada como fundamento ou com o ato administrativo impugnado, de modo que o direito deve ser exercido dentro do quinquênio subsequente. 7. A jurisprudência do STJ consolida entendimento de que pedidos de revisão de ato de reforma para promoção a posto superior atraem a prescrição do fundo de direito, não se aplicando a Súmula 85 do STJ. 8. O conjunto probatório não demonstra que a Administração reconheceu, em algum momento, direito à promoção ao posto de 1º Tenente, inexistindo suporte para aplicação da lógica do trato sucessivo. 9. A reestruturação da carreira militar promovida pelas Leis Estaduais 7.145/1997 e 7.990/2001 não gera promoção automática ao oficialato, que exige o cumprimento de requisitos objetivos previstos nos arts. 126 a 135 da Lei nº 7.990/2001. 10. A alegação de direito adquirido à promoção carece de amparo, pois o direito subjetivo à ascensão hierárquica somente se perfaz com o integral preenchimento dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação em honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa conforme o art. 98, § 3º, do CPC. 2. A pretensão de revisão do ato de transferência de policial militar para a reserva remunerada, com pedido de promoção retroativa, submete-se à prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Não há trato sucessivo quando a Administração jamais reconheceu o direito alegado, impondo-se o reconhecimento da prescrição quinquenal do próprio ato administrativo originário. 4. A promoção ao oficialato exige o cumprimento dos requisitos previstos em lei, não havendo promoção automática decorrente da extinção de graduações ou de reestruturações administrativas. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8059965-75.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Luiz Jorge de Jesus e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça